Tribunal: TJES
Processo: 5003274-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003274-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRA NOVA GRANITOS EIRELI e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DO SÓCIO ADMINISTRADOR. SÚMULA 435 DO STJ. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. EMPRESA DEIXOU DE FUNCIONAR NO DOMICÍLIO FISCAL SEM COMUNICAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA OSTENTA FÉ PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Súmula 435 do STJ diz que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente.

2.
A sociedade empresária deixou de funcionar em seu domicílio, sendo que esta informação foi confirmada através de Certidão exarada pelo Oficial de Justiça, em conversa pessoal levada a efeito com o próprio sócio recorrente.

3.
Certidão do oficial de justiça tem fé pública e só pode ser desacreditada por meio de prova robusta a contraditá-la.

4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
MARCIO BULIAN CHAGAS
,
em face de decisão monocrática (ID 3238493), que em sede de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso, por entender correta a decisão que redirecionou a execução fiscal em face do sócio, tendo em vista que a empresa deixou de funcionar em seu domicílio sem a devida comunicação aos órgãos competentes.

No agravo interno (ID 3479078), o recorrente argumenta: (i) tem direito à gratuidade de justiça; (ii) o sócio não praticou atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto (art. 135 do CTN); (iii) a empresa ajuizou pedido de Recuperação Judicial, o que é incompatível com a alegação de dissolução irregular.

No ID 4448534, o agravado argumentou pelo não provimento do agravo interno.

Primeiramente, quanto à gratuidade de justiça, o artigo 99 do Código de Processo Civil confere presunção de veracidade à alegação de hipossuficiência apresentada pela pessoa natural. Senão, vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...] §2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
. [...]

Assim, não havendo elemento nos autos que evidencie a falta dos pressupostos legais à concessão da gratuidade, entendo por bem deferir a benesse.

Pois bem. Não obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, conforme passo a externar.

No caso, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
em face da empresa PEDRA NOVA GRANITOS EIRELI EPP, sendo a referida sociedade empresária regularmente citada (ID 1353674), sem que tenha oposto Embargos à Execução Fiscal.
Ato seguinte, quando do cumprimento do Mandado de Penhora e Avaliação de Bens, constatou-se que a executada se encontrava fechada, não possuindo bens aptos a garantir a execução.

Diante desse cenário, o ente público postulou o reconhecimento de dissolução irregular da referida pessoa jurídica e o redirecionamento da Execução Fiscal, tendo em vista que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio sem a comunicação aos órgãos competentes.

Foi neste contexto que o julgador de origem deferiu o pleito do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para determinar o redirecionamento dos atos executórios em face do sócio agravante,
MARCIO BULIAN CHAGAS
.

Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, tem-se que, de acordo com a legislação tributária pátria, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, conforme previsão contida no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Destarte, a inclusão do sócio no título executivo, sem justificativa suficiente para configurar sua responsabilidade, enseja, via de regra, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário. Senão, vejamos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I – as pessoas referidas no artigo anterior; II – os mandatários, prepostos e empregados; III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Ocorre que, nos termos do enunciado sumular nº 435 do Superior Tribunal de Justiça, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.
Sobre o tema, seguem ementas aptas a demonstrar o pacífico entendimento jurisprudencial:

[...] 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp. 1.101.728/SP, de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, publicado em 23.3.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que o redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando comprovado que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da sociedade. 2.
A Súmula 435 do STJ diz que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente
. [...] (STJ – AgInt no AREsp 1477111/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

[...]
O redirecionamento da Execução Fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa
, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 5.
Nessa esteira, a certidão emitida pelo Oficial de Justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente
, de acordo com a Súmula 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 6. O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente" (REsp 1.371.128/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17/9/2014). 7. Agravo Interno não provido. (STJ – AgInt no AREsp 1513226/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

No caso concreto, verifica-se que a sociedade empresária deixou de funcionar em seu domicílio (ID 1353674 – pág. 28), sendo que esta informação foi confirmada através de Certidão exarada pelo Oficial de Justiça, em conversa pessoal levada a efeito com o próprio sócio recorrente, nos seguintes termos (ID 6848716):

Certifico e dou fé que em cumprimento ao respeitável mandado, pude constatar em diligências, que
a executada PEDRA NOVA GRANITOS EIRELI, encontra-se fechada e paralisada com suas atividades nesta Comarca
.

Certifico que,
em conversa pessoal com o então proprietário Sr. MARCIO BULlAN CHAGAS, este informou que não possui nenhum bem passível de penhora a oferecer ao ato
.
Informou que sua empresa se encontra fechada e paralisada
. Não foi encontrado nenhum bem passível ao ato da penhora.

Neste ponto, sobreleva acentuar que a manifestação do referido servidor público goza de fé pública, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

[...]
A certidão do oficial de justiça tem fé pública e só pode ser desacreditada por meio de prova robusta a contraditá-la. O ato em questão goza de presunção de veracidade e fé pública
[...] (TJSE; AI 202300724036; Ac. 27874/2023; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva; DJSE 01/08/2023)

[...]
Certidão da oficial de justiça que cumpriu o mandado de penhora. Fé pública
.
[...] (TJSC; APL 0300102-30.2017.8.24.0059; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Rocha Cardoso; Julg. 27/07/2023)

Logo, diante da ausência de prova da regularidade da dissolução da empresa
PEDRA NOVA GRANITOS EIRELI
e de informação acerca de sua liquidação patrimonial, resta autorizado o redirecionamento da Execução Fiscal em relação ao sócio agravante, sem prejuízo de defesa e eventual prova da inexistência da prática de atos com excesso de poder ou infração à Lei e Contrato Social.

A simples alegação de que a sociedade teria postulado Recuperação Judicial não é suficiente para afastar a dissolução irregular, considerando que não foi apresentado documento que comprove a continuidade da atividade,
nem mesmo houve indicação do endereço no qual supostamente estaria funcionando a empresa, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão guerreada.

Registro, por oportuno, que a constatação da inaptidão da empresa é possível de ser verificada desde o ano de 2018, a teor do Comprovante de Situação Cadastral (ID 1353674), havendo os fatos ensejadores da alegação de dissolução irregular ocorrido antes do ajuizamento da mencionada ação de Recuperação Judicial.

Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento anteriormente firmado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada, que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/08/2023 às 17:09:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47193102082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR